Tribunal: TJPA
Processo: 0812066-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812066-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

AGRAVADO: VIRNA THAINA DOS SANTOS COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que declarou a ilegitimidade passiva da Clínica Som Diagnósticos, excluindo-a da ação, e indeferiu a expedição de ofícios para obtenção de documentos e provas, em ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposto erro médico. O agravante alega que a exclusão da clínica é indevida e que a negativa na expedição dos ofícios caracteriza cerceamento de defesa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em (i) saber se é cabível o chamamento ao processo em relações de consumo, considerando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços e a proteção do consumidor; e (ii) saber se a decisão que indeferiu a expedição de ofícios para obtenção de documentos configura cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório já existente nos autos e do poder discricionário do juiz na condução da instrução processual.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O chamamento ao processo é incompatível com o sistema de proteção do consumidor, pois visa diluir a responsabilidade do fornecedor, em detrimento da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir as diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O indeferimento da expedição de ofícios não configura cerceamento de defesa, quando a documentação solicitada já se encontra nos autos, ou é suficiente para a formação da convicção do magistrado. A decisão monocrática, que manteve a decisão de 1ª instância, está alinhada com o entendimento jurisprudencial e doutrinário.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. "1. Em relações de consumo, não se admite o chamamento ao processo de terceiros, visando a proteção do consumidor e a celeridade processual. 2. O juiz possui poder discricionário para indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias ou protelatórias, quando o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a formação da sua convicção."

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 370 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.644.216/PR; TJ-MG - AI: 10000212550628001 MG; TJ-RJ - AI: 00916246220228190000.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

________________________________________________________________________________________________________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812066-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

AGRAVADA: VIRNA THAINA DOS SANTOS COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 21462278

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

em face da Decisão Monocrática (id. 21462278)

que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelo ora agravante contra
VIRNA THAINA DOS SANTOS COSTA
.

Narra a petição inicial (id. 86758652 – autos de origem n. 0800873-76.2023.8.14.0201) que a autora é usuária do plano de saúde UNIMED - Ambulatorial com Obstetrícia gerido pela 1ª Requerida (UNIMED BELÉM – COOP. DE TRAB. MÉDICO) e que, no dia 30 de janeiro de 2020, a requerente começou a sentir um grande desconforto no ouvido. Sendo assim, em virtude dos incômodos, procurou um médico especializado (otorrinolaringologista), Dr. ROSOMIRO ARRAES - CRM 4840-PA (2º Requerido), conveniado do plano de saúde, no mês de março de 2020.

Na consulta com o médico, após ter avaliado a autora (paciente) relatou que seria DESVIO DE SEPTO E PÓLIPO NASAL e que essa precisaria fazer exame de tomografia da face por segurança.

Afirma que o referido exame foi realizado no dia 03 de março de 2020 e apontou desvio de septo para a esquerda.

Após a realização do exame, a requerente retornou ao médico, que confirmou o diagnóstico e, imediatamente, prescreveu medicamentos para a autora entre o período de março até julho de 2020. No dia 18 de agosto de 2020, o médico solicitou uma nova tomografia computadorizada dos seios e da face da requerente para que posteriormente pudesse ocorrer a cirurgia corretiva.

Esclarece a Autora que, durante todo esse período até a cirurgia, apresentava muitas dores, desconforto e dificuldades para respirar, mesmo após as medicações prescritas pelo médico. Sendo assim, no dia 25 de setembro de 2020, foi realizada a cirurgia para a correção do desvio de septo, atrofia muscular, rino-sinusite e pólipo nasal. Na cirurgia, não foi colhido material para realização de biópsia.

Passados alguns dias, a autora retornou ao médico, onde esse relatou que “fazia trinta anos que não via um pós-cirúrgico inflamar tanto’’. Por isso, o médico passou novamente medicamentos para a requerente, tendo afirmado, apesar de tudo, que a cirurgia havia sido um sucesso, uma vez que isso era normal.

Informa que, durante todo esse período após a cirurgia até o mês dezembro de 2020, precisou ir inúmeras vezes até a emergência de hospitais em virtude de sangramento, dores e inchaços na região do nariz e olhos, e que nenhum medicamento repassado pelo cirurgião estava cessando as dores naquele momento.

Assevera que tentou contatar o médico diversas vezes para tentar marcar um retorno ou, pelo menos, relatar o que estava acontecendo, mas era sempre impedida de manter a comunicação com o profissional pela secretária deste.

Prossegue afirmando que, em outubro de 2020, desconfiada do relato médico e por ainda não ter apresentado melhoras em decorrência da cirurgia, tomou a iniciativa de procurar outros médicos especialistas para novos pareceres sobre a sua saúde. Ao procurar a médica otorrinolaringologista, Dra. Raissa Lais Maia, no mês de outubro, essa informou, ao analisar a cirurgia, que o problema da paciente persistia e disse que o quadro clínico era uma confusão, encaminhando a Autora para a realização de exame de tomografia computadorizada dos seios da face.

Sustentou que, após a realização, a médica comparou o exame atualizado com os anteriores à cirurgia, concluindo que a enfermidade estaria em situação mais grave e inflamada.

No mês de dezembro de 2020, a paciente foi consultada pelo médico otorrinolaringologista Dr. Ápio Claudio Medrado (CRM-PA 3730) e pelo médico Dr. Murilo Freire Lobato, tendo sido detectada a necessidade de nova cirurgia.

Em consulta posterior, em janeiro de 2021, o Dr. Paulo Fonteles (CRM. 5432), esse imediatamente analisou os exames e suspeitou de um possível câncer. Após tentativa de contato com o médico que a operou, Dr. Rosomiro Arrais, e avisá-lo que iria fazer boletim de ocorrência em face do profissional, este foi consultá-la na residência da sua avó pelo horário da manhã, dizendo a ela que entraria em contato com uma equipe médica para estudar o caso, tendo a autora informado que não queria mais contato com o cirurgião.

Conta que, após insistência do Dr. Rosomiro Arrais, a requerente concordou em ir a uma consulta com o Dr. MOACIR HATHERLEY ARRAIS DE CASTRO (CRM/PA n. 8388) no Oncocentro, e de lá foi imediatamente encaminhada para a internação no Hospital Porto Dias para cirurgia marcada na data seguinte, dia 24 de janeiro de 2021. Na cirurgia foi coletado material para biópsia.

Na sala de cirurgia estavam presentes médicos residentes e os doutores MURILO FREIRE LOBATO, ROSOMIRO ARRAIS e MOACIR. Antes de ser sedada, ouviu dos médicos a seguinte frase “só tu mesmo, Rosomiro, para fazer a gente estar aqui em pleno domingo pela tarde para ajeitar a tua cagada.”

Relata que, no mesmo dia da cirurgia, o Dr. Moacir relatou à mãe da declarante que fora retirado 90% de uma massa necrosada e que, se fosse tirar 100% (cem por cento), iria precisar tirar o olho da paciente. No dia seguinte (25 de janeiro) a paciente teve alta hospitalar. Logo após a cirurgia, a autora retornou algumas vezes ao consultório na ONCOCENTRO para limpeza e durante essas sessões, o Dr. Moacir relatou estranheza em relação às inflamações que tinham retornado no rosto da paciente. No dia 11 de fevereiro de 2021, a mesma recebeu o resultado da biópsia, em que foi constatado que a autora teria “LINFOMA DE CÉLULAS COM IMUNOFENÓTIPO T/NK EXTRANODAL TIPO NASAL COM ANGIOCENTRISMO E ANGIOGESTRUIÇÃO”, e que o resultado apontou a necessidade de comprovação “de associação de vírus Epstein-Barr (EBV), que pode ser pesquisada através de hibridização
in situ
.”

Acrescenta que o plano de saúde da requerente negou inicialmente a realização do exame de hibridização
in situ
. Contudo, após ter feito inúmeras reclamações junto ao plano de saúde, este cobriu a realização do exame.

Reporta que, diante do laudo, foi encaminhada à Dra. ANA VIRGINIA VAN DEN BERG, médica hematologista, que atualmente acompanha a requerente. Após o laudo da biópsia, no qual foi diagnosticado o câncer e que este havia afetado pulmão e baço, a postulante começou a fazer tratamento para se curar. A quimioterapia foi iniciada no dia 22 de março de 2021, sendo necessário também fazer radioterapia.

Nessa linha, requer a condenação da Ré a uma verba indenizatória de dano moral em um montante não inferior a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e de dano estético em um valor de, pelo menos, R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Junta documentos.

Contestação de UNIMED BELÉM no id. 92295930.

Contestação de ROSOMIRO HATERLY ARRAIS DE CASTRO no id. 95116298.

Após, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de chamamento ao processo de
CLINÍCA SOM DIAGNÓSTICO
(
Id. Num. 105231337
).

Contestação de SOM DIAGNÓSTICOS LTDA. no id. 108268808.

Em 27/06/2024, o juízo de origem proferiu a DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 118731935), declarando a ilegitimidade passiva da Clínica Som Diagnósticos, excluindo-a da ação, e indeferindo a expedição de ofícios solicitados pelo Agravante para obtenção de documentos e provas para sua defesa,
in verbis
:

(...)
DECISÃO (SANEAMENTO DO PROCESSO)

Tendo em vista o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir decisão de saneamento e de organização do processo.

I. RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES

a) DO CHAMAMENTO AO PROCESSO DO REQUERIDO CLÍNICA SOM DIAGNOSTICOS

Alega o requerido SOM DIAGNOSTICOS como preliminar em sua contestação a impossibilidade de chamamento ao processo de terceiros em relação a demandas consumeristas, sendo, portanto, parte ilegítima para ocupar o polo passivo da demanda e, por isso, pleiteia sua exclusão da demanda. Em sua réplica, concorda o autor com o pedido do requerido.

Ora, o chamamento ao processo, nas causas que envolvam relação de consumo, é realmente vedado pelo Código de Defesa do Consumidor, excetuando-se a hipótese prevista no art. 101, II, do CDC, a qual não é a hipótese dos autos.

O art. 88 do CDC é interpretado considerando-se as garantias ao consumidor da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, de forma que a vedação à denunciação da lide se estende à hipótese de chamamento ao processo.

Portanto, pelo exposto, acolho a preliminar arguida pelo requerido em contestação e declaro a ILEGITIMIDADE PASSIVA da SOM DIAGNOSTICOS LTDA. Retifique a secretaria judicial a autuação para a devida adequação

Presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito (condições da ação – legitimidade ad causam e interesse processual - e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo), declaro o processo SANEADO.

Quanto as demais questões preliminares de defesa e prejudiciais ao mérito arguidas serão apreciadas e decididas por ocasião da sentença antes do mérito ou durante julgamento da causa pois decorrem da análise das provas durante a dilação probatória e/ou confundem-se com o mérito da demanda.

II. As QUESTÕES DE FATO controversas são aquelas suscitadas na petição inicial e impugnadas de forma específica na contestação, onde recairão a atividade probatória e os meios de prova especificados pelas partes e admitidos.

III. As QUESTÕES DE DIREITO relevantes para a decisão do mérito serão expostas na sentença na fundamentação e análise do mérito.

IV. DO ÔNUS PROBATÓRIO

Diante da peculiaridade da matéria controversa relacionada a relação de consumo sujeita as normas e princípios do Código do Consumidor e da hipossuficiência econômica e falta de capacitação técnica e da dificuldade excessiva ou impossibilidade de cumprir seu encargo, e da maior facilidade para obtenção da prova de fato negativo contrário pela parte ré ao que foi alegado pelo autor,
determino a inversão do encargo probatório, nos termos do art. 373, §1º do CPC e do art. 6º VIII do CDC
.

V. DAS PROVAS

Indefiro o pedido de expedição de ofício feito pelo requerido ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, pois já se encontram juntados nos autos os documentos solicitados.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, para o julgamento do mérito, defiro a produção das seguintes provas requeridas:

- PERÍCIA MÉDICA

- DEPOIMENTO PESSOAL

- PROVA TESTEMUNHAL

A) PERICIA MÉDICA

Em atenção ao preceituado no § 8º do artigo 357 e 465 do CPC, e requerimento da parte AUTORA E DA RÉ, determino a produção de perícia médica nos documentos juntados para determinar se houve quaisquer tipo de conduta errôneo nos procedimentos médicos diante da situação narrada nos autos.

Nomeio como Perito Judicial a Dra. FILOMENA BRANDÃO BARROSO REBELO, com endereço à Avenida Governador José Malcher, n° 1077, sala 1410, bairro Nazaré, CRM/PA n. 842, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso (CPC, art. 465), a qual deverá entregar o laudo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data determinada para o início da perícia, com as respostas aos quesitos formulados pelo juiz, pelas partes e assistentes técnicos.

Intime-se o perito, nos termos do artigo 465, §2º do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar currículo com proposta de honorários, outros endereços onde possa ser intimado, bem como para informar sobre a necessidade do adiantamento de despesas prévias para o início dos trabalhos (art. 465, §4º do CPC).

Após o cumprimento do item II, intimem-se as partes, por seus procuradores, a se manifestarem sobre a nomeação do perito e sobre o valor cobrado a título de honorários, indicar assistente técnico e apresentarem seus quesitos (se já não os tiverem apresentado), no prazo comum de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 465, §1º, do CPC.

Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, nesse último caso devidamente certificado pela Secretaria Judicial, voltem os autos conclusos.

O honorário do perito será pago pela parte que requereu a prova ou será rateada e dividida entre as partes, em frações iguais e proporcionais, em caso de ter sido requerida por ambas as partes ou determinada pelo juiz. Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado (art. 95 CPC).

Ficará isenta do custeio dos honorários periciais a parte beneficiária pela justiça gratuita, caso em que sua fração será custeada pelo TJE-PA dentro do valor da tabela própria do Judiciário ou poderá, conforme o caso, a perícia ser realizada por órgão público oficial designado para tal encargo.

B) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Determino a realização de audiência de instrução e julgamento, por videoconferência, para oitiva das partes e de testemunhas, nos termos do art. 367, caput e §§1º ao §6º do CPC/15, para qual será designada data somente após a apresentação e manifestação das partes ao laudo pericial.

Testemunhas arroladas pela autora:

1. ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA, telefone: 99139-8712, residente e domiciliada na Passagem Pinheiro, n.º 32, Bairro: Campina - Icoaraci -Pará

2. JORGE SANTANA MONTEIRO, telefone: 98095-2309, residente e domiciliado na Passagem Pinheiro, n.º 32, Bairro: Campina - Icoaraci -Pará.

3. MARCELO ARAUJO NASCIMENTO, telefone: 99158-3397, residente e domiciliado Parque Zoghb, Alameda A, n.º 730, Bairro: Campina - Icoaraci - Pará.

4.ANTONIO CARLOS SANCHES PINHEIRO FILHO, telefone: 98095-2309, residente e domiciliado na Passagem Pinheiro, n.º 32, Bairro: Campina - Icoaraci - Pará.

Testemunhas arroladas pelo réu ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO:

MOACYR PINTO DA COSTA ROCHA, com endereço à Rua Boaventura da Silva, 1578, apto 800, em Belém do Pará, CEP: 66.060.060

LEONARDO MENDES ACATAUASSU NUNES, com endereço à Rua dos Tamoios 1638, apto 1802, Belém Pará, CEP: 66033-172.

A cópia deste DESPACHO/DECISÃO servirá como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, e deverá ser cumprida em caráter de urgência, pelo oficial de justiça plantonista, em sede de plantão extraordinário ou ordinário, nos termos da Portaria Conjunta 05/2020-GP-VP-CJRMB-CJCI.

Intime-se. Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

Inconformado, o Agravante,
ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
,

ingressou com o presente Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra a decisão do Juízo
a quo
.

A decisão agravada declarou a ilegitimidade passiva da Clínica Som Diagnósticos, excluindo-a da ação, e indeferiu a expedição de ofícios solicitados pelo agravante para obtenção de documentos e provas essenciais para sua defesa.

O agravante argumenta que a exclusão da clínica é indevida, pois ela teria responsabilidade na produção de exames que embasaram as decisões médicas. Além disso, sustenta que a negativa na expedição dos ofícios acarreta cerceamento de defesa, uma vez que os documentos solicitados são fundamentais para a realização da perícia médica e para a comprovação da inexistência de erro médico por parte do recorrente.

O recurso busca a reforma da decisão para reverter esses pontos, garantindo a inclusão da Clínica Som Diagnósticos no polo passivo e a expedição dos ofícios requeridos.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu conhecimento e provimento.

Juntou documentos.

Agravo de instrumento julgado em 13/08/2024, cuja ementa transcrevo (id. 21462278):

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS.

1. O chamamento ao processo é incompatível com o regime das relações de consumo, tendo em vista que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Eventual ressarcimento deve ser buscado em demanda autônoma.

2. O juiz é o destinatário final da prova e possui discricionariedade para decidir sobre a pertinência da produção de determinadas provas, conforme art. 370 do Código de Processo Civil. O indeferimento do pedido de expedição de ofícios não caracteriza cerceamento de defesa quando a documentação solicitada já se encontra nos autos e é suficiente para o julgamento do mérito.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação. (...)

Irresignado,
ROSOMIRO HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
interpôs AGRAVO INTERNO (id. 21921798) sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento na presente hipótese.

Ressaltou ainda ter havido a limitação à produção de prova relevantes pelo juízo
a quo
e a violação de princípios processuais e fundamentais.

Asseverou a necessidade de intervenção de terceiros ante a particularidade do caso, sendo situação de evidente litisconsórcio passivo necessário da ré SOM DIAGNÓSTICOS LTDA. por envolver obrigação de resultado.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, para reformar a decisão de 1º grau recorrida, sendo deferido o pedido de expedição de ofício para SAÚDE HOSPITAL MATERNIDADE, CLÍNICA SOM E DIAGNÓSTICO, HOSPITAL PORTO DIAS e LABORATÓRIO PAULO AZEVEDO, para fins de produção de provas, bem como sendo mantida na lide a SOM DIAGNÓSTICOS.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 23093463.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Esclareça-se, desde já, que nos presentes autos (de Agravo interno em Agravo de Instrumento) cabe analisar tão somente a existência dos requisitos legais para a reforma ou manutenção do despacho saneador recorrido.

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o agravo de instrumento. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

Inicialmente, é necessário destacar que o presente litígio envolve uma relação de consumo, sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). De acordo com o artigo 14 do CDC, os fornecedores de serviços são responsáveis objetivamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente da comprovação de culpa. Essa responsabilidade não pode ser mitigada ou transferida por meio de intervenções processuais que visem diluir a responsabilidade do fornecedor.

O chamamento ao processo, previsto no artigo 130 do Código de Processo Civil (CPC), permite ao réu trazer outros responsáveis ao processo, não é compatível com a lógica do sistema de defesa do consumidor, que busca simplificar e acelerar a solução dos litígios em favor do consumidor, parte mais vulnerável na relação jurídica.

Nesse sentido, a doutrina de Fredie Didier Jr. é clara ao afirmar que:

“O processo consumerista visa à proteção do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica de consumo, garantindo-lhe, além da facilitação de sua defesa, uma prestação jurisdicional célere e eficaz. Admitir a intervenção de terceiros, como o chamamento ao processo, seria permitir ao fornecedor a possibilidade de transferir sua responsabilidade para outros, o que não se coaduna com os princípios do Código de Defesa do Consumidor.” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. 15ª ed., Bahia: JusPodivm, 2018, v. 3, p. 116).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já consolidou o entendimento de que, em se tratando de relações de consumo, não cabe a intervenção de terceiros, incluindo o chamamento ao processo, justamente para proteger o consumidor de manobras processuais que possam prejudicar a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DONO DO ANIMAL ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo em ações como a dos autos. (AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.644.216/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

Neste sentido também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO - PLANO DE SAÚDE - NÃO CABIMENTO - VEDAÇÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 88, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Ainda que configurada a responsabilidade solidária de terceiro - requisito que, nos termos do artigo 130, III do Código de Processo Civil, permitiria fosse chamado ao processo pelo Réu - não se pode admitir tal intervenção em ações que versem sobre relação de consumo - A partir de uma interpretação teleológica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se pela vedação legal ao chamamento ao processo em demandas consumeristas, à exceção da hipótese prevista no artigo 101, inciso II da referida Lei, qual seja, quando o réu houver contratado seguro de responsabilidade.

(TJ-MG - AI: 10000212550628001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA-HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA EM TRATAMENTO ESTÉTICO-CAPILAR. CONSUMIDOR. DESACOLHIMENTO DO INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À AJG. MATÉRIA QUE NÃO PODE SER ATACADA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CASO CONCRETO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À AJG: Cabe a interposição de agravo de instrumento contra a rejeição do pedido de gratuidade judiciária ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão que desacolhe o incidente de impugnação à AJG, contudo, não está elencado nas hipóteses do art. 1015 do NCPC. Rol restritivo. Logo, é o caso de não conhecimento do agravo de instrumento neste ponto, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.
CHAMAMENTO AO PROCESSO E DENUNCIAÇÃO DA LIDE: Embora possível a intervenção de terceiro em demandas regidas pelo CDC, o fato é que somente pode ser admitida se vier em benefício do consumidor. Inteligência do art. 88 do CDC. No caso dos autos, o autor/agravado insurge-se veementemente contra essa possibilidade, sendo certo que a admissão acarretaria, ao menos nessa primeira fase do processo, um prolongamento maior. Logo, não há como acolher a pretensão.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70075551200, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 26/10/2017) [grifei]

Logo, não se pode admitir tal intervenção no presente caso, visto que, como explanado, a partir de uma interpretação teleológica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, e conforme já colocado pelo douto Juízo de 1º grau, é possível concluir pela vedação legal ao chamamento ao processo em ações que versarem sobre relação de consumo.

Logo, conclui-se acertada a decisão que excluiu da lide a terceira chamada à lide SOM DIAGNÓSTICOS, não merecendo reforma.

DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS

No que tange ao pedido de expedição de ofícios para obtenção de documentos, cumpre destacar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele a avaliação sobre a pertinência e a necessidade de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil:

Artigo 370. -
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
.

Parágrafo único - O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A discricionariedade do magistrado em determinar as provas a serem produzidas não se confunde com arbitrariedade, mas sim com a análise técnica sobre a suficiência do conjunto probatório já existente nos autos. Nesse contexto, a doutrina de Fredie Didier Jr. afirma que:

"O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele decidir, conforme o seu convencimento, sobre a necessidade ou não da produção de determinadas provas. Esse poder-dever de conduzir a instrução probatória é uma expressão do princípio da livre convicção motivada, que deve ser exercido com base nos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade." (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. 15ª ed., Bahia: JusPodivm, 2018, v. 2, p. 175).

No presente caso, o magistrado de primeiro grau considerou que a documentação solicitada já fora colacionada, não sendo mais essencial para a formação de sua convicção, uma vez que o conjunto probatório já disponível nos autos se mostrava suficiente para a análise do mérito. Assim, o indeferimento do pedido de expedição de ofícios não caracteriza cerceamento de defesa, estando em consonância com a legislação vigente e a doutrina contemporânea. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVETÁRIO - PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS CONVENIADOS AO PODER JUDICIÁRIO - INDEFERIMENTO - DISCRICIONARIEDADE - DILIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. - O magistrado possui discricionariedade para determinar as diligências que entender pertinentes e indeferir aquelas que considerar desnecessários ao julgamento do processo, conforme preceitua o art. 370 da norma processual - Considerando-se desnecessárias as diligências requeridas pelos agravantes, consistente no envio de ofícios e na realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados ao Poder Judiciário, prevalece o indeferimento do pedido.

(TJ-MG - AI: 10000222758831001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ademais, ressalte-se que qualquer necessidade de documentação complementar será apurada pelo
expert
no tempo oportuno, daí não vislumbrar que o pronunciamento questionado tenha sido proferido com abusividade, ilegalidade ou teratologia, o que impede sua reforma nesse juízo de cognição sumária, por não vislumbrar prejuízo ao recorrente.

Nessa senda, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

Ementa ¿ Recurso de agravo de instrumento. Processo Civil e Direito do Consumidor. Ação Indenizatória. Alegação de suposto erro médico (falha em diagnóstico); prontuário médico encaminhado estaria em desacordo com o Código de Ética e demora da chegada da ambulância no local. Ação proposta apensas em face do Plano de Saúde. Decisão que indeferiu a denunciação da lide do Hospital das Clínicas de Santa Cruz, uma vez que se tratando de relação de consumo, não é admissível a intervenção de terceiro, exceto o chamamento ao processo da seguradora, nos termos do artigo 101, II, do CDC, o que não é o caso em tela. Decisão mantida. Relação de consumo. Inteligência do artigo 88 do CDC. Enunciado de Súmula n.º 92, desta Corte. Direito de regresso que pode ser exercido de forma autônoma. Quanto ao tópico em relação ao indeferimento de expedição de ofícios. Em relação ao ofício judicial ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, decisão que consignou que tais documentos médicos do HEGV já foram acostados nos autos pela parte autora nas fls. 49/56. Pronunciamento que destacou que qualquer necessidade de documento complementar será apurado pelo expert no tempo oportuno, daí não vislumbrar que o pronunciamento questionado tenha sido proferido com abusividade, ilegalidade ou teratologia, o que impede sua reforma nesse juízo de cognição sumária, por não ter ficado demonstrado prejuízo ao recorrente. Recurso conhecido e NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-RJ - AI: 00916246220228190000 2022002124788, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 02/05/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, a decisão monocrática agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025